Tribunal: TJMT
Processo: 1014939-87.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014939-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), TANIA KARINA MONTEIRO - CPF: 048.374.261-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
-
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA –

OBSERVÂNCIA DO ART. 95 - RECURSO DESPROVIDO.

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido

a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.
Portanto, correta a decisão do juízo acerca da responsabilidade da Agravante pelo pagamento da remuneração do perito, posto que o pedido de perícia foi realizado pela mesma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1004997-73.2018 – Ação de Cobrança – deferiu a realização de perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e determinou a responsabilização pelo custo da prova ficaria a cargo da parte requerida.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o magistrado determinou o recolhimento dos honorários pela Cia., com o argumento que a ora agravante requereu expressamente a realização da prova pericial médica.

Contudo, que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do C.P.C.

Que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização
.

Que não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros.

Ressalta que se este não for o entendimento deste Tribunal, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1004997-73.2018 – Ação de Cobrança – deferiu a realização de perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e determinou a responsabilização pelo custo da prova ficaria a cargo da parte requerida.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

No caso em testilha, verifica-se, que o juízo de origem, em razão da inversão do ônus da prova, responsabilizou a parte demandada/agravante ao pagamento dos honorários periciais, referentes à perícia requerida pela mesma,

O

art. 95 do CPC/15,

estabelece, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Portanto, correta a decisão do juízo acerca da responsabilidade

da Agravante pelo pagamento da remuneração do perito, posto que o pedido de perícia foi realizado pela Agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020